Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MANDAMENTAL. APELAÇÃO EM DEMANDA DEMARCATÓRIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU PEDIDO. DESNECESSIDADE. TEORIA MATERIALISTA DA CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. FATOS COMUNS, CAUSAIS OU FINALÍSTICOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE.
1. Não obstante a ausência de identidade na causa de pedir ou de pedido, a configurar a conexão própria, serão também reunidos para julgamento os processos em que houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias se julgados separadamente, mesmo sem conexão entre eles, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
2. A teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura averiguar a necessidade de reunião pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre as diversas demandas, superando a identidade dos elementos constitutivos das ações.
3. Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a competência do Juízo suscitante, o Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira.